Tribunal: STF
Processo: Rcl 59035
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. RE 870.947 (TEMA 810/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. COISA JULGADA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito à orientação firmada no RE 870.947 (Tema 810/RG).



    2. A parte agravante afirma que o julgamento do paradigma é posterior ao trânsito em julgado do título judicial objeto da ação rescisória, sendo inaplicável ao caso, sob pena de ofensa à segurança jurídica.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a formação da coisa julgada impede a observância, em sede de ação rescisória, do entendimento vinculante firmado no Tema 810/RG, concernente a critério de atualização monetária aplicável a condenações da Fazenda Pública.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No exame do RE 870.947 (Tema 810/RG), o Plenário do STF declarou inconstitucional o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 



    5. O acórdão reclamado, ao julgar improcedente ação rescisória proposta com o fim de ver observado entendimento firmado pelo STF a respeito da definição de parâmetro de correção monetária de débitos fazendários, considerada a coisa julgada, deixou de observar o Tema 810/RG.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.